Tribunal: STF
Processo: RE 1400571
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPF. ISENÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSÁRIO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada pela 4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MÓLESTIA GRAVE. AUSENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo. 



    2. Não assiste razão à parte autora. De fato, não há interesse de agir, tendo em vista que a parte autora preferiu, antes de requerer administrativamente a isenção postulada, acionar a máquina do judiciário. Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.



    3. A não exigência de exaurimento da via administrativa não implica o puro e simples desaparecimento da necessidade de se formular prévio requerimento junto à Administração Pública, na medida em que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure a lide, ou seja, o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Do contrário, não haverá interesse de agir. Não se pode admitir que toda e qualquer pretensão frente à Administração Pública possa ser levada, de imediato, ao Poder Judiciário. Quando o ato da Administração demanda requerimento para que possa ser praticado, parece razoável a exigência de que se tenha buscado sem sucesso a via administrativa para que fique caracterizado o interesse de agir, como condição da ação. (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0102264-73.2017.4.02.5120, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA) 



    4. Com efeito, reputo imprescindível, no caso, o requerimento administrativo para satisfação de sua pretensão, não podendo o Judiciário avocar todas as demandas administrativas, sob pena de se tornar verdadeiro balcão de atendimento da União, em afronta, inclusive, à separação de poderes. 



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.” 



    (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. Sustenta que “o r. Acórdão recorrido fere de morte o artigo [...] ao querer impor ao Recorrente suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para provar de seu interesse de agir, impedindo acesso do Contribuinte ao Judiciário contrariando o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Poder Judiciário”. Requer a cassação do acórdão e a posterior remessa dos autos à origem para a abertura da instrução processual (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. 



    4. No presente recurso, todavia, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda por moléstia grave. Inequívoco se tratar de situação jurídica de todo diversa.



    5. Inequívoco, assim, que a tese de julgamento estabelecida no Tema RG nº 350 possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua indevida extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute questão de direito tributário relativa à isenção decorrente de doença grave prevista em lei.



    6. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda: 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário. 



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos acrescidos).



    7. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/12/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; e RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    8. Do primeiro processo acima referido, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: (...) “Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo”. (grifos acrescidos)



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos ao Juízo de origem e o prosseguimento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator